Tribunal: TJMT
Processo: 1003711-57.2023.8.11.0050
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003711-57.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 551.093.491-34 (APELANTE), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 836.924.521-87 (APELANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COISA JULGADA. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE DE REEXAME. INEFICÁCIA DA CLAÚSULA DE EXCLUSÃO DE GARANTIAS DO PLANO DE RJ EM RELAÇÃO AOS CREDORES NÃO ANUENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Título Executivo Extrajudicial c/c Pedido de Tutela de Urgência, sob o fundamento de coisa julgada. Os apelantes apontam contradição no
decisum
, sustentando que não houve apreciação adequada quanto à alegada novação das dívidas, decorrente da aprovação do Plano de Recuperação Judicial da empresa TRR Comodoro Diesel Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a questão referente à novação do débito, resultante da homologação do Plano de RJ da devedora principal, já foi resolvida em outro processo, configurando coisa julgada, o que, por consequência, impede a reanálise do mérito nesta demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria abordada na Ação Declaratória já foi tratada no Agravo de Instrumento n. 1005087-68.2022.8.11.0000, no qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade e afirmado que a novação gerada pela recuperação judicial não se aplica aos coobrigados ou fiadores, que continuam responsáveis pelas dívidas.

O trânsito em julgado da decisão no Agravo de Instrumento ocorreu em 25-7-2022, muito antes do ajuizamento da presente Ação Declaratória, o que caracteriza a coisa julgada material e torna a decisão imutável e indiscutível.

A coisa julgada material, conforme artigo 502 do CPC, visa garantir a segurança jurídica, impedindo a reabertura de questões já solucionadas em processos anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A decisão proferida no Agravo de Instrumento, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em Execução de Título Extrajudicial, está abrangida pela coisa julgada, não sendo passível de reexame em nova Ação.

A coisa julgada material impede a rediscussão de matéria já decidida, em conformidade com o princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Título Executivo Extrajudicial c/c Pedido de Tutela de Urgência extinta sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da coisa julgada.

Os apelantes apontam contradição na sentença quanto à análise da coisa julgada, visto que o processo trata da novação das dívidas decorrente da homologação do plano de Recuperação Judicial da devedora principal, TRR Comodoro Diesel Ltda., circunstância que não teria sido devidamente considerada no momento da apreciação da Exceção de Pré-executividade na Ação de Execução n. 0004337-74.2015.8.11.0050 em apenso.

Aduzem que, à época em que foi apresentada referida Exceção, ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado da decisão homologatória do plano de RJ, o qual só aconteceu em 18-8-2020, com o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 1001213-51.2017.8.11.0000.

Asseguram, por fim, que todas as premissas constantes no referido Plano foram integralmente mantidas pelo Juízo da RJ.

Contrarrazões no Id 267926850.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18-12-2015 a apelada propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004337-74.2015.8.11.0050, em tramitação no Juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis (MT), em razão de diversas duplicatas contra TRR Comodoro Diesel Ltda.

Essa empresa, devedora principal, ingressou com pedido de Recuperação Judicial (n. 2624-76.2015.8.11.0046), cujo Plano foi homologado em 14-12-2016 nestes termos:

“
Em face do exposto, HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERAÇÃO aprovado pela assembleia geral de credores e, por via de consequência, com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005, CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL do GRUPO TREVO, para o seu devido cumprimento nos termos dos artigos 59 e 61 da mesma lei,
todavia, torno ineficaz as cláusulas de exclusão das garantias perante todos os que não a ratificaram expressamente
, compreendendo os credores ausentes à assembleia, os que votaram pela rejeição do plano ou, ainda, os que votaram pela sua aprovação, mas ressalvaram sua oposição quanto à referida cláusula
”.
(Id 65118021 - Pág. 350).

Segundo se depreende dos autos, apenas o Banco do Brasil recorreu dessa decisão, mediante o AI 1001213-51.2017.8.11.0000, que, porém, teve o provimento negado em 13-6-2018, com trânsito em julgado em 18-9-2020 (Id 59233998, do RAI).

Quanto aos títulos executados, os apelantes ajuizaram a presente Ação visando à extinção da Execução sob a justificativa de que, com a aprovação do Plano de RJ, ocorreu a novação das dívidas, inclusive em relação aos devedores solidários, portanto os “
títulos passaram a serem desprovidos de exigibilidade e inexequibilidade
”.

Todavia, a matéria já foi discutida no Agravo de Instrumento n. 1005087-68.2022.8.11.0000, interposto contra a decisão que, na Execução Extrajudicial n. 0004337-74.2015.8.11.0050, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por eles manejada, cuja ementa está assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CARTA DE FIANÇA – GARANTIA DE DÍVIDA CONSTITUÍDA POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DUPLICATAS SEM ACEITE, ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE ENTREGA E PROTESTADAS - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO - NOVAÇÃO QUE ATINGE SOMENTE A RECUPERANDA – GARANTIAS PESSOAIS – MANUTENÇÃO - FIADORES – BENEFÍCIOS PREVISTOS NO PLANO DE RJ – EXTENSÃO APENAS À EMPRESA NESSE REGIME - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – GARANTIDORES DA OBRIGAÇÃO – ART. 818 DO CC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o credor dispuser de título executivo contra o devedor da obrigação principal, poderá executar a garantia fidejussória constituída em carta de fiança.

A duplicata sem aceite exige protesto e prova da prestação do serviço ou entrega de mercadoria para que se configure como título executivo extrajudicial (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 898852/SP).

“Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra”. (Art. 818 do CC).

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”. (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

A aprovação do plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa
recuperanda
não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ).

A solidariedade advinda de liame obrigacional consiste na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Os benefícios garantidos às empresas em Recuperação Judicial se restringem a elas
”
.

(TJMT, N.U 1005087-68.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29-6-2022, DJE 30-6-2022).

No acórdão respectivo foi consignado que, ao homologar o Plano, o Juízo da RJ tornou ineficaz a cláusula atinente à exclusão das garantias no que concerne aos credores que votaram pela sua rejeição, não compareceram ou aprovaram com ressalvas. Desse modo, considerou que, como os ora apelantes votaram pela rejeição (Id 65114328, pág. 87 do processo de RJ), a eles não se aplica a premissa constante no Plano. Confira-se:

Importante destacar que, ao contrário do que afirmam, a matéria foi enfrentada no Agravo n. 1005087-68.2022.8.11.0000 em 30-6-2022, com trânsito em julgado em 25-7-2022; logo, muito depois de se tornar definitiva a decisão homologatória do Plano.

Mesmo cientes disso, os apelantes ingressaram com esta Ação Declaratória em 24-11-2023.

A coisa julgada material consiste em um dos mais relevantes institutos do Direito Processual Civil, está diretamente relacionada ao princípio da segurança jurídica e tem por objetivo conferir estabilidade às decisões judiciais. Dessa maneira, é vedada a reapreciação em momento posterior.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – ILEGITIMIDADE DO AVALISTA - QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – ARTIGO 502 DO CPC – PENHORA DE IMÓVEL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – USO PARA EXPLORAÇÃO FAMILIAR – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso” (art. 502 do CPC).

Para efeitos da impenhorabilidade de imóvel, a parte executada tem de comprovar que a pequena propriedade rural é o único bem que possui e que o utiliza para a subsistência da família
”
. (TJMT, N.U 1015305-87.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 25-9-2024, DJE 27-9-2024).

No que diz respeito aos supostos pagamentos realizados pela empresa em recuperação judicial aos credores da dívida objeto desta demanda, basta informá-los na Execução, para que seja feito o abatimento.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com amparo no §11 do art. 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025